Tribunal: TJPA
Processo: 0002380-13.2019.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1º, C/C § 4º, IV, DO CPB, (FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).1. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE REJEITADA. DE ACORDO COM SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ?BAGATELA? SÃO: A) A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE; B) NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO; C) O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO, E, D) A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. O RECORRENTE POSSUI UMA EXTENSA FICHA CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO CONTRA O APELANTE. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DELITUOSA A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA: TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. - APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO- IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À PERSONALIDADE DO AGENTE. PROVIMENTO, TAL CIRCUNSTÂNCIA DEVE RECEBER VALORAÇÃO NEUTRA, SEM, CONTUDO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO, TENDO EM VISTA QUE ESTA RELATORA VALOROU NEGATIVAMENTE O VETOR REFERENTE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AOS FATOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA, SENDO LÍCITO À CORTE SE UTILIZAR DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA UTILIZADA PELO JUÍZO SINGULAR, DESDE QUE A PENA NÃO SEJA AGRAVADA (PRECEDENTES DO STJ). NA HIPÓTESE, O FATO OCORREU NO DIA 16/06/2014 E A CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS AUTOS DO PROCESSO: 0000822-16.2013.8.14.0083 TRANSITOU EM JULGADO EM 02/09/2014, SENDO POSSÍVEL CLASSIFICAR COMO NEGATIVO SEUS ANTECEDENTES, MAS NÃO CONSIDERAR COMO REINCIDÊNCIA. - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO- PREJUDICADO. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, DEVIDAMENTE COMPENSADA COM O CONCURSO DE AGENTES TENDO EM VISTA A DESCONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E A OCORRÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ?A?, DO CP, MOTIVO FÚTIL- IMPOSSIBILIDADE. O PRÓPRIO CONDENADO CONFESSOU QUE SOMENTE PRATICOU O CRIME COMO FORMA DE ?RETALIAR? O DONO DO ESTABELECIMENTO POR UM SUPOSTO DESENTENDIMENTO ANTERIOR EM UM JOGO DE BARALHO. 3. DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO (§2º, DO ART. 155, DO CP) E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3: TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA PRIMARIEDADE E DO PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA, ALÉM DA CONSTATAÇÃO DE QUE A QUALIFICADORA EXISTENTE É DE ORDEM OBJETIVA. PEQUENO VALOR AFERIDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS. MINORANTE RECONHECIDA E APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), TENDO EM VISTA A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE, VISTO QUE O CRIME DE FURTO SE DEU EM PERÍODO NOTURNO E MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA ALTERADA DE 4 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, PARA 02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.A PENA DE RECLUSÃO DEVERÁ SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1
ª
TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002380-13.2019.8.14.0083
ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURRALINHO
APELANTE: EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 155,

§1º, C/C § 4º, IV, DO CPB, (FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).
1.

ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. TESE REJEITADA.
DE ACORDO COM SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ¿BAGATELA¿ SÃO: A) A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE; B) NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO; C) O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO, E, D) A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. O RECORRENTE POSSUI UMA EXTENSA FICHA CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO CONTRA O APELANTE. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DELITUOSA A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:
TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
- APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO-

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À
PERSONALIDADE
DO AGENTE. PROVIMENTO, TAL CIRCUNSTÂNCIA DEVE RECEBER VALORAÇÃO NEUTRA, SEM, CONTUDO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO, TENDO EM VISTA QUE ESTA RELATORA VALOROU NEGATIVAMENTE O VETOR REFERENTE AOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS,
DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AOS FATOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA, SENDO LÍCITO À CORTE SE UTILIZAR DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA UTILIZADA PELO JUÍZO SINGULAR, DESDE QUE A PENA NÃO SEJA AGRAVADA (PRECEDENTES DO STJ). NA HIPÓTESE, O FATO OCORREU NO DIA 16/06/2014 E A CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS AUTOS DO PROCESSO: 0000822-16.2013.8.14.0083 TRANSITOU EM JULGADO EM 02/09/2014, SENDO POSSÍVEL CLASSIFICAR COMO NEGATIVO SEUS ANTECEDENTES, MAS NÃO CONSIDERAR COMO REINCIDÊNCIA.
- RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO- PREJUDICADO.
CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
, DEVIDAMENTE COMPENSADA COM O CONCURSO DE AGENTES TENDO EM VISTA A DESCONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E A OCORRÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES.
- AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ¿A¿, DO CP,
MOTIVO FÚTIL
-

IMPOSSIBILIDADE.
O PRÓPRIO CONDENADO CONFESSOU QUE SOMENTE PRATICOU O CRIME COMO FORMA DE ¿RETALIAR¿ O DONO DO ESTABELECIMENTO POR UM SUPOSTO DESENTENDIMENTO ANTERIOR EM UM JOGO DE BARALHO.
3.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO (§2º, DO ART. 155, DO CP) E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3
: TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA PRIMARIEDADE E DO PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA, ALÉM DA CONSTATAÇÃO DE QUE A QUALIFICADORA EXISTENTE É DE ORDEM OBJETIVA. PEQUENO VALOR AFERIDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS. MINORANTE RECONHECIDA E APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), TENDO EM VISTA A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE, VISTO QUE O CRIME DE FURTO SE DEU EM PERÍODO NOTURNO E MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
PENA ALTERADA DE 4 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, PARA 02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.
A PENA DE RECLUSÃO DEVERÁ SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA,17 de agosto de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relator
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002380-13.2019.8.14.0083
ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURRALINHO
APELANTE: EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
Apelação Penal,
interposto por
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
por intermédio do Defensor Público Guilherme Israel Kochi Silva, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curralinho/PA (fls.137/143), que o condenou a uma pena total de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Posteriormente, observando que o ora apelante encontrava-se preso desde 05/12/2018, totalizando 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de prisão provisória, o Juízo procedeu à detração penal, para condenar o acusado ao cumprimento da pena definitiva de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na
denúncia,
fl. 02/03, o Ministério Público relatou que no dia 16/06/2014, por volta das 03h15min, o nacional Juanil Leão Santos entrou em contato via celular com a vítima, que é seu vizinho, para lhe informar que o seu estabelecimento comercial estava sendo arrombado e que os acusados
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
E
JARNE PEREIRA DA SILVA
estariam dentro do local.

Tendo a vítima apanhado a sua bicicleta e se direcionado ao local, constatou o fato criminoso, visto que ainda presenciou os denunciados e, com a ajuda dos vizinhos, correram atrás de ambos, mas não conseguiram obter êxito e alcançá-los.

Informou a denúncia, que no interior da loja foram subtraídos um pacote de cerveja com 12 (doze) latinhas, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em moedas, tendo os acusados deixado um terçado no local do crime.

Assim, o representante do Parquet pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

À fl. 22, recebida a denúncia em 18/03/2015;

Às fls. 35/36, Termo de Audiência realizada no dia 26/08/2015 e mídia audiovisual;

Às fls. 51/53, Termo de Audiência realizada no dia 14/10/2015 e mídia audiovisual;

Às fls. 87/94, o réu Jarne Pereira da Silva foi condenado, tendo a decisão transitado em julgado, consoante Certidão Informativa de fl. 112.

Às fls. 109-v/110, o magistrado chamou o feito à ordem para determinar o desmembramento do processo, permanecendo no processo de nº 0000904-76.2015.8.14.0083 apenas o condenado
Jarne Pereira da Silva
, sendo que a apuração da responsabilidade do acusado
Eduardo da Silva Oliveira
está sendo realizada nos presentes autos.

Às fls. 119/122 e 128/130, Termo de Audiência realizada em 09/05/2019 e 29/05/2019, mídia audiovisual constante dos autos;

Em
sentença
, às fls. 137/143, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Eduardo da Silva Oliveira nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 155, §1º, c/c § 4º, IV, do CPB.

Em
razões recursais,
fls. 150/152, requereu a defesa do apelante: 1. A absolvição pela atipicidade da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art.386, III, CPP; 2. Em caso de manutenção da condenação, seja a aplicação da pena fixada nos seus patamares mínimos, pois favoráveis as circunstâncias judiciais, com a incidência da circunstância atenuante da confissão, reconhecendo-se o furto privilegiado e fixando-se o regime aberto para o início do cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Em
contrarrazões,
fls. 154/155, o Ministério Público Estadual requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
fls. 162/165, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.
VOTO

Trata-se de

recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA,
por intermédio de representante da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curralinho- PA (fls.137/143-v), que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à absolvição por aplicação do princípio da insignificância sob a alegação de ter sido ínfimo o prejuízo causado pelo apelante à vítima.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal enfocada não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas ¿
bagatela
¿, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
.

O criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado. O princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais (fls. 125/127).

As diversas condutas ilícitas praticadas pelo agente não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

Por tais fundamentos, rechaço a pretensão recursal absolutória.
2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Requer o apelante a revisão da dosimetria para aplicar a pena-base em seu patamar mínimo, argumentando fundamentação inidônea para considerar desfavorável ao réu a circunstância judicial referente à personalidade, ou
bis in idem
, por majorar a pena por fatos pelos quais o agente já foi punido. Requer ainda, reconhecimento da atenuante da confissão, bem como o afastamento da agravante do motivo fútil, e por fim, o reconhecimento do furto privilegiado, eis que presentes os requisitos previstos no art. 155, § 2º, do CP, reduzindo-se a pena em 2/3.

Quanto à reanálise da dosimetria, adianto que advém, em parte, razão ao apelo.

Consultando a sentença penal condenatória (137/143-verso), nota-se que na
1ª fase da dosimetria da pena
,

o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
exasperando-a em razão da valoração negativa da circunstância judicial referente à
personalidade do agente
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Todavia, ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº

453.169/RS, distribuído à relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 17/06/2019, assentou,
in verbis: ¿(...)

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda (...)¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. p. 555/556),
in verbis: ¿(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)¿
. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade. Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O 69, DO CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AVALIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
(...) (AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019) (
GRIFEI
).

Relativamente à
personalidade do agente,
o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 427)
,

adverte,

in verbis: ¿(...) Trata-se do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida (...)¿
.

Tenho, contudo, que no presente caso o juízo singular incidiu em
error in judicando
no que tange à valoração negativa do vetor em enfoque, pois deixou de apresentar fundamentação idônea ao considerá-lo desfavorável, senão vejamos:
¿(...) A
PERSONALIDADE
é
negativa
. Constata-se que o condenado não ostenta personalidade voltada à observância das regras estatais a todos impostas
.
É contumaz na prática delituosa, o que revela a personalidade voltada ao crime, fato esse perfeitamente aferível, consoante certidão de antecedentes adunada aos autos (fl. 125).

(...)¿
.

A utilização de registros criminais não configura fundamentação idônea para inferir como negativa a personalidade do agente
,
devendo, portanto, ser extirpada do cálculo da pena-base.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO PRESERVADO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IGUALMENTE PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...).
III - Na hipótese, como relatado na decisão agravada, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base, máxime quando fundamentada na existência de registros criminais.
IV - (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 484.371/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) (
GRIFEI
).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFERIR DE FORMA NEGATIVA A PERSONALIDADE DO AGENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. (...). 4
."Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente"
(HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). 5. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para afastar, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial da personalidade, por ausência de fundamentação, reduzindo a reprimenda final para o patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 7 (sete) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) (
GRIFEI
).

Assim, procedo a valoração
neutra
da circunstância judicial em enfoque.

Ademais, tendo em vista que a condenação do apelante nos autos do Processo: 0000822-16.2013.8.14.0083 transitou em julgado em 02/09/2014, data posterior aos fatos em análise, tenho que somente poderá ser utilizada para caracterizar a má antecedência criminal do agente, visto que somente as condenações com trânsito em julgado anteriores à data do fato poderão ser consideradas para a caracterização da reincidência. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - PENA-BASE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MAUS ANTECEDENTES - (...) -
Para a caracterização da má antecedência criminal podem ser consideradas as anotações representativas de condenação com trânsito em julgado em data posterior ao crime, desde que por fato anterior. REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPERATIVIDADE - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO CARACTERIZADORA DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE - Para a caracterização da reincidência do agente somente podem ser consideradas as anotações representativas de condenação com trânsito em julgado anterior à data do fato, sendo imprestáveis para a sua configuração feitos em fase de inquérito policial, processos criminais em curso ou em grau de recurso ou condenações transitadas em julgado em data posterior ao crime.
(...). (Desembargador Doorgal Andrada) (TJ-MG - APR: 10518140148660001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 10/07/2019) (
GRIFEI
).

Destarte, permanece inalterada a pena-base aplicada ao apelante, tendo em vista que o
vetor relativo aos antecedentes criminais há de ser desfavorável
em razão de condenação com trânsito em julgado em data posterior ao fato, sendo lícito ao julgador se utilizar de fundamentação diversa do juízo singular, desde que a pena não seja agravada.

Veja-se a jurisprudência:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DELITO NÃO HEDIONDO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC Nº 118.533/MS. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DA QUINTA E SEXTA TURMAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 512/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. (...)
2. Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que não fere o princípio em comento a adoção pelo Tribunal de motivação própria sobre as questões jurídicas ampla e contraditoriamente debatidas no juízo a quo, não se tratando de inovação indevida, desde que não agravada a situação do réu, como na hipótese.
3. (...) 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 433936 SP 2018/0012851-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018) (
GRIFEI
).

Quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP, observo que esta já fora reconhecida pelo juízo
a quo
, que procedeu a compensação com a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
¿
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE RECURSO INTEGRATIVO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. (...)
3. A Terceira seção desta Corte possui o entendimento de que, ainda que o acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea.
4. Embargos de declaração, acolhidos sem, no entanto, conferir efeitos infringentes ao julgado, nos termos do voto do relator. (EDcl nos EDcl no AgRg no HC 252.863/SP Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019 DJe 23/05/2019)¿. (
GRIFEI
)

Por fim, impossível acolher o pleito de afastamento da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ¿a¿, do Código Penal,
motivo fútil
, pois como bem pontuou o juízo sentenciante, o condenado confessou que somente praticou o crime como forma de ¿retaliar¿ o dono do estabelecimento por um suposto desentendimento anterior em um jogo de baralho.

Assim, diante da impossibilidade de considerar as anotações representativas de condenação com trânsito em julgado posterior à data do fato para a caracterização da reincidência, deixo de valorá-la nesta fase e procedo a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante do motivo fútil. Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa ao motivo determinante do crime (motivo fútil) são circunstâncias igualmente preponderantes, a saber, personalidade do agente e motivos determinantes do crime, razão pela qual devem ser compensadas integralmente.
2. (...) (TJ-DF 20161510026717 DF 0000519-87.2016.8.07.0019, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 21/09/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/09/2017 . Pág.: 169/184) (
GRIFEI
).
3.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO:

Requer a defesa o reconhecimento do furto privilegiado, alegando que estão presentes os requisitos previstos no art. 155, § 2º, do CP, reduzindo-se a pena em 2/3.

A inteligência da norma jurídica prevista no § 2º do artigo 155 do Código Penal revela que a
incidência da causa de diminuição de pena, doutrinariamente denominada de ¿furto privilegiado¿, cinge-se ao preenchimento de

dois requisitos
:
a)
a
primariedade do agente
;
b)
o
pequeno valor da
res furtiva
.

Presentes os requisitos acima mencionados, confere-se ao magistrado a possibilidade de aplicar uma das três espécies de vantagens apresentadas, quais sejam:
a)
a substituição da pena de reclusão pela de detenção;
b)
a
diminuição da pena de 1/3 a 2/3
;
c)
a aplicação somente da pena de multa.

No que tange à
primariedade
, segundo o magistério de
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado
.
11ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 773),
in verbis
:
(...) A primariedade é um conceito negativo, ou seja, significa não ser reincidente. Portanto, quem não é reincidente, é primário. A reincidência ocorre quando réu comete novo crime, após já ter sido condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior. Lembremos, no entanto, que a condenação anterior somente surte efeito para provocar a reincidência desde que não tenha ocorrido o lapso temporal de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e o cometimento da nova infração penal (...).

Como visto no tópico anterior, o ora apelante não possuía condenação com trânsito em julgado à
data do fato, qual seja, 16/06/2014
, pois a sentença condenatória proferida em seu desfavor nos autos do Processo: 0000822-16.2013.8.14.0083
somente transitou em julgado no dia 02/09/2014
, logo, considera-se caracterizada a sua primariedade.

Acerca do
pequeno valor da coisa furtada
, o teórico
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado
.
11ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 773),
salienta,
in verbis
:
(...) não se trata de conceituação pacífica na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista que se leva em conta ora o valor do prejuízo causado à vítima, ora o valor da coisa em si. Preferimos o entendimento que privilegia, nesse caso, a interpretação literal, ou seja, deve-se ponderar unicamente o valor da coisa, pouco interessando se, para a vítima, o prejuízo foi irrelevante (...). Por isso, concordamos plenamente com a corrente majoritária, que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário mínimo (...).

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assinala que o salário mínimo da época dos fatos é o parâmetro para aferir se a coisa furtada é ou não de pequeno valor, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2°, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719, AMBAS DO STF. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu -, a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019) (
GRIFEI
).

Na espécie vertente, extrai-se da denúncia que foram subtraídos um pacote com 12 (doze) latinhas de cerveja e o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie,
valor inferior ao salário mínimo vigente à época do fato
, R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) (Decreto 8.166/2013).

Tenho que o caso sob análise amolda-se ao furto privilegiado qualificado pelo concurso de agentes, nos moldes estabelecidos através da Súmula nº 551 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿É possível o reconhecimento do privilégio previsto no
§ 2º
do art.
155
do
CP
nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva¿.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado nos recentes julgados do
Superior Tribunal de Justiça
e
Tribunais de Justiça
, a saber:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 511/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do furto privilegiado quando existir qualificadora de ordem objetiva, objeto de pequeno valor e primariedade do agente. Súmula n.º 511 desta Corte.
2. (...). (HC 462.336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 27/02/2019) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO CRIME. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES DE 03 (TRÊS) FACAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. O caso concreto autoriza o reconhecimento do princípio da insignificância, diante do valor dos bens, avaliados em R$ 21,97, valor que representa menos de 10% do valor do salário mínimo vigente à data do fato, bem como diante da primariedade do acusado, do reduzido grau de reprovabilidade da conduta e da restituição das res furtivae à vítima.
APELO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70080866973, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - ACR: 70080866973 RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Data de Julgamento: 24/04/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2019) (
GRIFEI
).

Destarte, constatando que o apelante é tecnicamente primário, que os bens furtados não superaram o valor do salário mínimo e que a qualificadora existente é de ordem objetiva, entendo estar configurada a causa de diminuição de pena prevista no
§2º do artigo 155 do Código Penal,
razão pela qual procederei

ao redimensionamento da pena na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta do apelante, visto que o crime de furto se deu em período noturno e mediante concurso de agentes.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
Embargos de declaração para fins de prequestionamento. Alegada omissão na análise da atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância e omissão quanto ao patamar de redução do furto privilegiado. 1 - (...).
2 - A minorante do furto privilegiado se deu no patamar de 1/3 tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta dos acusados/embargantes, cujo crime de furto se deu em período noturno e mediante concurso de agentes.
3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - APR: 115425620178090175, Relator: DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2774 de 27/06/2019) (
GRIFEI
).
4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
:

Fixadas as premissas mencionadas nos itens anteriores, sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no artigo 68 do Código Penal, procederei à nova dosimetria da pena privativa de liberdade.

1ª fase.
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para aa reprovação e prevenção do crime.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do apelante não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em enfoque.
Valoração neutra.

Tendo em vista que as anotações representativas de fatos anteriores, cuja condenação transitou em julgado em data posterior ao crime podem ser consideradas para a caracterização da má antecedência criminal, a circunstância judicial inerente aos

antecedentes criminais

merece
valoração negativa,
pois o ora apelante possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado nos autos dos processos nº 0004458-53.2014.8.14.0083, nº 0002797-39.2014.8.14.0083 e nº 0000822-16.2013.8.14.0083.

A
conduta social

do apelante merece
valoração neutra.

A
personalidade do agente
merece
valoração neutra
, pois não existem nos autos elementos para respaldar tal análise.

Tangente aos
motivos do crime
, não extrapolam ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não extrapolando ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o vetor ora enfocado requer
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao tipo penal em comento, merecendo
valoração neutra
.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo a
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2ª fase.
Deixo de valorar a circunstância atenuante da confissão, prevista do art. 65, III, ¿d¿, do CP e a circunstância agravante do art. 61, II, ¿a¿ do CP, motivo fútil, tendo em vista a compensação das duas causas, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

3ª fase.
Considerando a causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do CP, aumento a pena no patamar de 1/3 (um terço), tornando-a provisória em
3 (três) anos 8 (oito) meses e 40 dias-multa.

Diante do reconhecimento do furto privilegiado qualificado, previsto no art. 155, §2º, do CP, diminuo em 1/3 (um terço), passando a pena a ser fixada
em 2 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 26 (vinte e seis) dias multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Juízo
a quo
procedeu à detração penal o período de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de prisão provisória, passa a pena em concreto a ser fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. O regime inicial
semiaberto
será mantido diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme bem fundamentado pelo sentenciante.

Não faz o apelante jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CP, por não preencher os requisitos do inciso III do art. 44, tendo em vista que seus antecedentes foram considerados negativos.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e, no mérito,
lhe

dou parcial provimento,
redimensionando a pena imposta ao ora apelante ao patamar definitivo de
2 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
155, §1º, c/c § 4º, IV, do CPB
, a ser cumprida em regime semiaberto, conforme fundamentação supra, cabendo ao Juízo da Vara de Execuções Penais promover as posteriores detrações e readequação da pena imposta.

É como voto.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora